Tribunal: STF
Processo: ARE 1342903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CPB 1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. TESE DE FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO MERITÓRIO QUE DEVE SER EXERCIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DA MOTIVAÇÃO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA Nº 03, DO TJ/CE. Recurso conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 9º, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A princípio, analisando a decisão recorrida (fls. 139/144), observo sua adequação e pertinência, na medida em que averiguou fundamentadamente o conjunto probatório constante dos autos e, dentro dos preceitos legais, considerou pontos pacíficos e bem delineados, a materialidade do crime e os indícios de sua autoria.



    Acerca da tese de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, sabe-se que o acolhimento do pleito de despronúncia ou de absolvição sumária mostra-se condicionado à ausência ou insuficiência do arcabouço probatório colhido no decorrer da persecutio criminis, o que não ocorre na hipótese, na medida em que existem, nos autos, elementos em sentido contrário.



    Com efeito, o Magistrado de piso ressaltou indícios suficientes de autoria, lastreando-se, principalmente, nas declarações judiciais prestadas por Lara Letícia da Silva, Maria Aurilete da Silva e Maria Aurelina da Silva, bem como nas demais informações e elementos indiciários revelados ao longo da fase inquisitorial.



    [...]



    Desse modo, observe que em delitos deste jaez, os quais possuem relação com supostas disputas relativas a tráfico de entorpecentes, a análise e colheita dos elementos indiciários revela-se, por vezes, dificultosa, tendo em vista o contexto temeroso em que inseridas as testemunhas e populares residentes próximos às redondezas onde ocorrem tais crimes.



    Logo, muito embora as declarações anteriormente mencionadas não ofereçam um juízo de certeza quanto à autoria do recorrente, tais informações, unidas aos demais elementos indiciários colhidos ao longo da persecução penal, revelam indícios mínimos de que Auricélio de Sousa tenha sido responsável pelo delito em apreço.



    Dessa forma, ainda que não reste clara, nesse momento, de modo indiscutível e incontroverso, a exata dinâmica da ocorrência dos fatos, notadamente por tratar-se de suposta autoria intelectual e, conforme mencionado, embora das declarações acima não se possa extrair um juízo de certeza quanto á autoria delitiva, delas, infere-se a presença de indícios mínimos suficientes de que o recorrente tenha ordenado ao acusado Leonardo (“Fly”) que executasse a vítima Paula Anderson, em troca de suposto abatimento da dívida do corréu. 



    [...]



    Todo o aqui exposto encontra supedâneo na aplicação do in dubio pro societate, prevalecente na fase de pronúncia, pois neste momento processual, cabe ao magistrado perquirir tão somente a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo um juízo meritório, mas apenas declarando a admissibilidade da acusação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente